Tribunal: TJSP
Processo: 1012832-03.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício no v. acórdão – Embargante pretende a reapreciação da matéria – Mera discordância com o julgado – Caráter infringente – Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Imposição de multa – Caráter eminentemente protelatório do recurso – Embargos de Declaração Rejeitados, com imposição de multa.